Tribunal: STF
Processo: RE 1378783
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS, com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento pela Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Evento nº 4), assim ementado (com meus grifos):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RIOTRILHOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PLEITO DE CANCELAMENTO DOS LEILÕES REALIZADOS E CONVERSÃO PARA O REGIME PUBLICÍSTICO DE EXECUÇÃO, COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE PRECATÓRIO. NULIDADES AVENTADAS. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 100 DA CRFB/88 E 535 DO CPC. A REGRA DE PAGAMENTO MEDIANTE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTINA-SE ÀS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVANTE QUE É SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 139 DESTA CORTE ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. Nulidade decorrente da ausência de cientificação do patrono da agravante rejeitada. Aplicação do princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), positivado no art. 282, §1º do CPC, segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte. 



    2. Nulidade da avaliação dos bens igualmente ultrapassada. A decisão de homologação restou irrecorrida, estando a matéria acobertada pelo manto da preclusão. 



    3. Inaplicabilidade dos artigos 535 do CPC e art. 100 da CRFB/88. Sendo a RIOTRILHOS sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado, não está submetida ao regime publicístico de execução. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”



    A recorrente alega que o acórdão estadual violou o artigo 100 da Constituição Federal, ao determinar ser inaplicável o regime de precatório na presente hipótese por se tratar a Recorrente de sociedade de economia mista, possuindo regime jurídico de direito privado.



    Sustenta que “[N] o que pese o v. Acórdão afirmar que a RIOTRILHOS não se enquadra nos moldes do decidido no Tema 253, cabe esclarecer que O PRÓPRIO STF NOS AUTOS DO RE 1067478 AGR ENTENDEU QUE A APLICAÇÃO DO TEMA À RIOTRILHOS É IMPERIOSA.”



    Defende ser aplicável à recorrente o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF, por trata-se de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial e não concorrencial, sem o objetivo de lucro à Fazenda Pública.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 599.628-RG, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.10.2011, Tema 253 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que as “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. Confira-se, a propósito, ementa desse julgado: 



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte (com meus grifos):



    “A sistemática de pagamento por precatórios prevista no art. 100 da CF/88 aplica-se às pessoas jurídicas de direito público, não sendo este o caso da agravante, porquanto como sociedade de economia mista, possui regime jurídico de direito privado, sendo irrelevante a titularidade do capital social. 



    Este, inclusive, é o entendimento pacificado na Súmula nº 139, deste E. Tribunal de Justiça, verbis: 



    “A regra do artigo 100 da Constituição Federal não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista.” 



    Assim, sendo a RIOTRILHOS sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado, não está submetida ao regime publicístico de execução, previsto nos art. 535 do CPC e art. 100 da CRFB/88, restando intocável a decisão impugnada, que indeferiu o pleito de cancelamento dos leilões realizados. 



    Vale destacar ser inaplicável o Tema nº 253 STF (RE 1.067.478 AgR) à hipótese, posto que o próprio paradigma estabelece que “Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”, sendo certo que a agravante não exerce atividade econômica em regime de monopólio, tampouco executa diretamente o serviço público metroviário, o qual, no Rio de Janeiro, é desempenhado por uma concessionária. “



    A toda evidência, infirmar o entendimento adotado pelo Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos e das provas dos autos e do estatuto social da empresa a fim de apurar-se a natureza e a finalidade da atividade exercida pela Recorrente, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATUAÇÃO EM REGIME CONCORRENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. II – O acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros de acionistas e de servidores. III – Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1329554 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime de concorrência, bem como à distribuição de lucros, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    (RE 1095667 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual. Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, firmou a orientação no sentido de que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”. 2. No caso, o Tribunal de origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    (...)



    (RE 1119236 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018)



    Quanto ao mérito propriamente dito, o entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no aludido precedente qualificado.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



     



Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator